Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 12, DA LEI No 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Quando o conjunto probatório coligido para a formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, é inviável a absolvição.
2. Estando a confissão do acusado em harmonia com o depoimento dos policiais que realizaram prisão em flagrante, bem como com os exames periciais realizados na arma de fogo e no local do fato, deve ser mantida a condenação.
3. Recurso não provido.